Tribunal: TJBA
Processo: 8075860-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075860-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DJALMA MORENO DA ROCHA Advogado(s): AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIREITO À INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA OBSTAR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por consumidor idoso contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, que indeferiu a tutela de urgência voltada a impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito decorrente de dívida cujas transações são desconhecidas e impugnadas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a falha no dever de informação por parte da instituição financeira e a alegação de fraude em compras geograficamente incompatíveis com o domicílio do autor evidenciam a probabilidade do direito; e (ii) estabelecer se a exigência de prova material imediata sobre a não realização de um fato (prova negativa) justifica o indeferimento da tutela preventiva que visa evitar a negativação do nome do consumidor. III. Razões de decidir 3. A relação material entabulada entre as partes possui natureza consumerista, sujeitando-se às normas de proteção e defesa estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõem às instituições financeiras o dever anexo de informação clara, transparente e adequada sobre os serviços prestados. 4. A ausência de fornecimento regular de faturas detalhadas ao consumidor fere o princípio da transparência e inviabiliza o controle imediato sobre os gastos lançados em cartão de crédito, fortalecendo a verossimilhança das alegações de falha na prestação do serviço quando identificadas operações anômalas. 5. Em demandas fundadas na negativa de autoria de transações bancárias e de compras parceladas, impõe-se a aplicação da inversão do ônus da prova, revelando-se desproporcional exigir do consumidor a produção de prova de fato negativo. 6. A condição de pessoa idosa ostentada pelo agravante caracteriza a hipervulnerabilidade no mercado de consumo, exigindo tutela jurisdicional que neutralize assimetrias e previna a ocorrência de danos existenciais decorrentes de práticas mercadológicas defeituosas. 7. A ameaça de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura risco de dano grave e de difícil reparação à reputação e ao acesso ao crédito do consumidor, autorizando o deferimento da abstenção de negativação, medida que se mostra plenamente reversível e não acarreta danos irreparáveis ao banco credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A falha no dever de informação da instituição financeira, somada à alegação verossímil de fraude e à impossibilidade de o consumidor produzir prova de fato negativo, preenche os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada a obstar a inscrição do nome do usuário em cadastros de inadimplentes. 2. A proteção à hipervulnerabilidade do consumidor idoso impõe a adoção de medidas preventivas para resguardar sua dignidade e seu crédito enquanto pende de apuração a legitimidade das cobranças contestadas. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 586.316/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.04.2007; TJ-MG, Agravo de Instrumento 10000212242986001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 01.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075860-79.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DJALMA MORENO DA ROCHA e como agravado BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA